Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-05.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. NECESSIDADE. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária a um patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado sumular 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal. Tratando-se de réu primário, com pena-base estabelecida no mínimo legal, a fixação de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto em razão da quantidade da pena aplicada exige fundamentação idônea.